Tribunal: TJMT
Processo: 1011357-07.2019.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011357-07.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA - CPF: 996.823.113-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) – IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É de responsabilidade do Município de Rondonópolis arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Ressarcimento, condenou o ente municipal ao pagamento ao autor, ente estadual, a título de ressarcimento por dano material, o montante de R$ 32.302,52 (trinta e dois mil trezentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), corrigidos pelo IPCA-E e, acrescido de juros de mora em 0,5% ao mês e contados desde a citação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação (id. 85501141).

Busca a Fazenda Pública Municipal a reforma da sentença, sob o argumento, de que houve inobservância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Afirma que:
“Quanto ao nexo causal, no momento em que o Apelado se omite na defesa perante a ANAC e sequer comunica a ocorrência de uma autuação ao Apelante, ele rompe com os deveres anexos da boa-fé que norteiam o Termo de Cooperação firmado entre os entes. Assim, rompe-se também o nexo causal de eventual omissão do Apelante, ou no mínimo faz com que o Estado de Mato Grosso concorra para o dano.”

Aduz que:
O Termo de Cooperação Técnica nº 090/08 é o instrumento que regula esta relação entre Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis. Não há nos termos deste negócio jurídico qualquer previsão de transferência de multa administrativa para o Município e diante de tal omissão deve-se aplicar a cláusula Décima Primeira, alínea d: “os casos não previstos serão resolvidos pelo ESTADO, através da SINFRA”. Assim, diante de omissão específica no Termo de Cooperação, deve ser aplicada a cláusula geral supracitada.

Requer:
seja conferido ao presente recurso o efeito suspensivo, e após seja declarado seu provimento, para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, pela ausência de demonstração da culpa e do nexo causal capaz responsabilizar o apelante.

O apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 85501147) e requereu seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de id. 86316476, manifestou-se pela não intervenção no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, na Ação de Ressarcimento, condenou o ente municipal nos seguintes termos:

Desse modo, embora não expresso no Termo de Convênio celebrado entre as partes a obrigação do Município em arcar com multas eventualmente aplicadas, é dever do Município ressarcir o Estado no valor de R$32.302,52 (trinta e dois mil, trezentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme fundamentação supra.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a restituir o valor de R$32.302,52 (trinta e dois mil, trezentos e dois reais e cinquenta e dois centavos) pago pelo autor em decorrência da lavratura do Auto de Infração n. 01340/2012, todos os valores a serem acrescidos de juros de mora em 0,5% ao mês e contados desde a citação, bem como correção monetária desde o efetivo desembolso através do IPCA-E.

Condeno o requerido ao pagamento de honorário sucumbencial o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

O requerido é isento do pagamento de custas processuais.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3, inciso III do CPC.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, em nada sendo requerido, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Consta na ação que o Estado de Mato Grosso visa ser ressarcido pelo Município de Rondonópolis do valor pago por multa aplicada pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), retratada no Auto de Infração n. 1340/2012, em decorrência de irregularidade identificada, durante inspeção no aeroporto da citada municipalidade.

O Magistrado de Primeira Instância, com base na documentação juntada aos autos, julgou o pedido de ressarcimento procedente, conforme já mencionado. Contra esta decisão, recorre o município de Rondonópolis.

O cerne da pretensão recursal gira em torno de saber se o Recorrente, Município de Rondonópolis, possui o dever de ressarcir o recorrido, Estado de Mato Grosso, pelo valor que pagou por multa, retratada no Auto de Infração, decorrente de irregularidade identificada pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), durante inspeção, no aeroporto sediado na citada municipalidade.

O conjunto probatório revela que foi realizada inspeção aeroportuária (RIA n. 059E/SAI-GFIS/2011) no aeródromo de Rondonópolis, quando
“foi constatado que o operador de aeródromo não instalou em seu credenciamento em área reservada, estando localizada na sala de administração do TPS, tendo ali seus arquivos de documentação AVSEC [reservadas], com acesso a pessoas não autorizadas”,
de modo que foi lavrada multa no valor de R$ 29.384,00 (vinte e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais) pela ANAC.

Demonstra ainda que o Estado de Mato Grosso celebrou com o Município de Rondonópolis o Termo de Cooperação Técnica n. 090/2008,
atribuindo ao ente local a Administração, Manutenção, Operação e Exploração do Aeródromo de Rondonópolis.

Diante desse quadro fático-jurídico, fica demonstrado que a responsabilidade pela manutenção do aeroporto, à época da aplicação da multa pela ANAC, era do município de Rondonópolis. A multa imposta decorreu de falha no cumprimento dessa obrigação, restando evidenciada a responsabilidade do Município, pois foi a sua conduta que originou a lavratura do auto de infração.

Todavia, os efeitos patrimoniais da referida sanção foram impingidos ao Estado de Mato Grosso, cujos valores quitou, sendo o ressarcimento decorrência lógica da cadeia causal da responsabilidade apurada.

Neste sentido há precedente desta Corte em situação bastante semelhante, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA –
AUTO
DE
INFRAÇÃO
N. – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (
ANAC
) – IRREGULARIDADES –
AEROPORTO
SITUADO NO
MUNICÍPIO
DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INDEVIDO PELO
ESTADO
DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É de responsabilidade do
Município
de Alta Floresta arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas, em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (
ANAC
), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o
Estado
de Mato Grosso.
(N.U 1004259-56.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Dessa forma, configurada a responsabilidade do Município pela administração do aeroporto, e tendo o Estado quitado multa que decorre de irregularidades deste, correta está a sentença em determinar o ressarcimento da municipalidade ao ente estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a presente Apelação.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022